Tribunal: TJMT
Processo: 1018692-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018692-52.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.643.376/0001-02 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA LEI ESTADUAL N. 11.320/2020 - FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ENUNCIADO 266/STF - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A impetrante ataca a Lei estadual n. 11.320/2020 sem apontar qualquer ato concreto que represente violação à direito líquido e certo. Incidência da Súmula 266/STF pela qual
“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONÓPOLIS – CDL RONDONÓPOLIS
contra

ato tido ilegal do EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Presidente, consubstanciado em
aprovação e sanção, respectivamente, da

Lei n. 11.320, de 05 de maio de 2020
(Dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas).

Situando os efeitos da referida lei estadual, expõe que os estabelecimentos em que haja grande fluxo de circulação de pessoas, como é o caso dos lojistas (associados) representados pela impetrante, tornaram-se obrigados a manter os arquivos de imagens diárias, gravadas através de seu sistema de monitoramento eletrônico, por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, tendo previsto sanção pecuniária em caso de violação, no montante de 5.000 UPF/MT, totalizando R$778.650,00 (setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), considerando-se a UPF/MT para o mês de agosto/2020 (R$ 155,73). Assim, em face à interferência administrativa na esfera privada, recorre ao Poder Judiciário ante a evidente ilegalidade da norma que contraria os direitos inerentes às atividades dos comerciantes lojistas e que, caso aplicada, poderá prejudicar o regular funcionamento e até ocasionar o encerramento das atividades destes.

Alega, no caso, que o direito líquido e certo dos seus associados que se encontra afetado é sua autonomia administrativa, visto que na qualidade de comerciantes lojistas, a sua constituição, funcionamento e gestão são atribuições conferidas unicamente a eles, sob pena de interferência estatal indevida.

E que, por meio da referida lei, se busca transferir a responsabilidade de segurança pública a um particular, obrigação esta que incumbe tão somente ao Estado (art. 144 da CF e arts. 74 e 75 da Constituição Estadual), isto sem mencionar que tal regra interfere em seu direito constitucional de livre iniciativa (art. 170, da CF), rematando que tal conduta é vedada pela Constituição Estadual.

Em acréscimo à suscitada violação a direitos privados, alude a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, da CF), o que demonstra não apenas a ilegalidade da Lei estadual n. 11.120/2020, mas também a sua inconstitucionalidade, citando em abono escólios do TJPR e do STF (ADI 451).

Nesses termos, aqui abreviados, cometendo a relevância dos fundamentos na plausibilidade do direito vindicado para demonstrar a

afronta à ordem legal e à Constituição Federal, por flagrante o desrespeito à proibição da interferência em instituições privadas, e, ainda, a inobservância ao princípio da livre iniciativa (art. 170, da CF),

e o receio de eficácia da medida ao risco de vir a sofrer fiscalização, com a possibilidade de altíssima multa, requereu a concessão de liminar para sustar os efeitos da Lei estadual n. 11.120/2020 em relação aos seus associados até o julgamento do mérito. E, ao final, seja a segurança confirmada em definitivo, nos termos da lei, já que a liquidez e certeza dos direitos invocados restam claras (id. 56635475).

Respostas à intimação na forma do art. 22, §2o, da LMS, pela não concessão da liminar
(id. 60817993 e id.

61528988).

A liminar foi indeferida (id. 61635054).

Nas informações, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso arguiu a impossibilidade de impetração contra lei em tese e, no mérito, resumidamente, a constitucionalidade da norma por tratar de defesa e direito do consumidor, enumerando os seguintes dispositivos: art. 1o, §3o, da Lei
11.120/2020, art. 6o do CDC, art. 5o, “caput” e XXXII, art. 6o e art. 24, VIII, da CF,
termos em que requereu o indeferimento da inicial, ou a denegação da segurança (id. 623026471).

Com base no art. 1.021 do CPC, a impetrante interpôs agravo interno a fim de obter a liminar vindicada liminar (id. 64505981).

Na defesa técnica (art. 7o, II, da LMS), o Estado de Mato Grosso, em preliminar, suscitou a inadequação da via eleita, ante a impossibilidade de utilização da presente ação como sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade ou contra lei em tese (Súmula 266/STF). Citou decisões monocráticas que questionam a Lei 11.020/2020.

No mérito, após explicitar que o art. 1o da Lei estadual n.o 11.120/2020 foi alterado pela Lei estadual no 11.198, de 24 de setembro de 2020, para reduzir para 30 (trinta) dias o tempo de armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica, defendeu, em síntese, a inexistência de inconstitucionalidade formal da norma impugnada, tendo em vista que trata de proteção ao consumidor, cuja competência é concorrente dos Estados (art. 24, V e VIII e §§ 1o e 2o, da CF). Além do mais, referida lei visa, também, garantir a segurança pública, cuja competência é repartida entre a União e os Estados (art. 144, CF). Apontou, também, a inexistência de violação ao princípio da livre iniciativa e o respeito aos princípios da proporcionalidade/razoabilidade. Requereu o acolhimento da preliminar para extinguir o processo, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, CPC), ou a denegação da ordem (id. 65187950).

Contrarrazões ao agravo interno (ids. 68148959 e 68728450).

Ante a possibilidade de julgamento simultâneo do mérito do mandado de segurança e do agravo interno, determinou-se a retificação da classe judicial (id. 95916464).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em síntese, entendeu inaplicável a Súmula 266/STF. Sustentou, entretanto, que a natureza e as circunstâncias do direito afirmado pela impetrante não são compatíveis com a via estreita do
writ,
pois é impossível tomar
conhecimento, por meio da prova documental, de como a medida legal afetará cada um dos associados que, entre si, possuem condições as mais díspares. Concluiu que, neste caso, não há homogeneidade de condições entre os associados que justifique a utilização do mandado de segurança coletivo a fim de provocar uma resposta de mérito da jurisdição, preexistindo, inclusive, um significativo obstáculo probatório, termos em que recomendou a denegação da segurança e o desprovimento do agravo interno (id. 97754465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar - Inadequação)

E. Turma:

A impetração ataca, em caráter repressivo, suposto efeito prático e concreto da Lei estadual n.
11.120, de 05 de maio de 2020
(Dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas),
assim redigida:

“
Art. 1o Os estabelecimentos e locais com grande fluxo de circulação de pessoas, que possuam sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens por meio de circuito fechado, são obrigados a manter os arquivos de imagens diárias armazenados por um período de 30 (trinta) dias, a contar da 0h (zero hora) da data de início da gravação.
(Redação do caput dada pela Lei No 11198 DE 24/09/2020).

§ 1o Consideram-se locais com grande fluxo de circulação de pessoas:

I - os estabelecimentos bancários, shoppings e estabelecimentos comerciais em geral;

II - as clínicas médicas, hospitais e demais estabelecimentos de saúde, públicos ou privados;

III -os terminais de transporte rodoviário de pessoas e cargas, municipais, intermunicipais e interestaduais;

IV - os estabelecimentos de ensino em geral e as creches, públicos ou privados;

V - os condomínios residenciais, abertos ou fechados;

VI - as casas de espetáculos em geral, cinemas, museus, zoológicos e afins;

VII - as academias de ginástica, quadras esportivas, estádios, parques e afins;

[...]

Art. 5o A violação de qualquer dos dispositivos contidos nesta Lei sujeitará o infrator à sanção pecuniária no montante de 5.000 (cinco mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT ou índice equivalente que venha a substituí-lo, podendo ser dobrado o valor da multa, no caso de reincidência”.

Consoante orienta o enunciado n. 266/STF, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, haja vista que se faz necessária a demonstração da existência de um ato concreto capaz de ocasionar lesão ou ameaça de lesão a direito próprio. No entanto, a impetrante fundamentou o seu pedido,
tão somente, nos supositivos à conclusão de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da lei, dado que não indicou situação concreta que represente violação a direito líquido e certo de seus associados, senão hipotética consideração, em abstrato, de interferência em sua autonomia e o receio de imposição de multa.

Evidente, trata-se de lei de natureza abstrata, geral e obrigatória, sem que se cogite de efeitos concretos à conta da fixação de multa para o caso de descumprimento. Nesse exato sentido, o anotado pelo Min. OG Fernandes, nos autos de Agravo Interno em RMS contra lei do Estado do Paraná, que previa a reserva de vagas para gestantes, sob pena de multa -
verbis: “
É certo que quase toda norma genérica e abstrata trará previsão de consequências para aquele que descumpri-la.
Tal situação, entretanto, não se traduz na iminência de ato concreto a ser protegido pela via mandamental
, conforme se extrai da ratio dos diversos precedentes citados. A pretensão da parte agravante, na verdade, volta-se contra a própria constitucionalidade da norma, questão que deve ser resolvida pela via adequada”

O v. acórdão foi assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO A GESTANTES. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 266/STF. 1.

A lei estadual traz previsão genérica de reserva de vaga a gestantes, com previsão igualmente abstrata de imposição de sanção a quem a viole.

2. A agravante não indica qualquer ato concreto e iminente das autoridades coatoras apto a violar seu direito líquido e certo.

3. Impetração que se volta, na verdade, contra a constitucionalidade da norma local. 4. Incidência da Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 48.745/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)”

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes:

"O objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante.

[...]

"Este ato ou omissão poderá provir de autoridade de qualquer um dos três Poderes. Só não se admite mandado de segurança contra atos meramente normativos (lei em tese), contra a coisa julgada e contra os atos interna corporis de órgãos colegiados.

[...]

Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato administrativo específico, mas por exceção presta-se a atacar as leis e decretos de efeitos concretos, as deliberações legislativas e as decisões judiciais para as quais não haja recurso com efeito suspensivo, capaz de impedir a lesão ao direito subjetivo do impetrante.

[...]

A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se toma a conversão da norma abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus.

Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tomam passíveis de mandado de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos.

Por leis e decretos de efeitos concretos entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como leis que aprovam planos de
urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam Municípios ou desmembram Distritos, as que concedem isenções fiscais,
as que proíbem atividades ou condutas individuais
; os decretos que desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações, e outros dessa espécie.
Tais leis ou decretos nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de leis ou decretos por exigências administrativas
. Não contêm mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta;
atuam concreta e imediatamente, como qualquer ato administrativo de efeitos específicos
, individuais ou coletivos, razão pela qual se expõem ao ataque pelo mandado de segurança." (in
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais" 2019 38a edição Ed. Malheiros pp. 41/42).

No caso, embora a impetrante alegue que não busca ver declarada a inconstitucionalidade da Lei 11.120/2020, e manifeste o desejo de não ser fiscalizada e sofrer elevada multa,
certo é que a sua pretensão é atacar lei em tese, pois o pedido formulado na inicial consiste no afastamento da aplicação do diploma estadual, o que, por via oblíqua, equivale à impugnação da lei em abstrato, com efeitos
erga omnes
, o que é vedado na espécie.

Nessa direção, dispensando encômios, o entendimento desta Turma sobre a matéria:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 266 DO STF – LEI ESTADUAL N. 11.120/2020 – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, de efeitos concretos.

A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que configurem a violação de direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.

A Lei Estadual n. 11.120/2020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas, é um ato normativo geral, abstrato e impessoal, não sendo passível de impugnação por meio do Mandado de Segurança.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1018631-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

De igual sentir, dentre outros:
Agravo Regimental no MS 1018608-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021;
N.U 1018582-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
LUIZ CARLOS DA COSTA
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020 e N.U 1018659-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

De salientar, por oportuno, que existiu a impugnação da questionada lei estadual na via própria, perante o E. Órgão Especial, nos autos da ADI
011461-71.2020.8.11.0000, que, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 11.120/2020 (DJE 11056 de 02/09/2021, publicado em 03/09/2021).

Ante o exposto, EXTINGUE-SE o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021